Tribunal: TJSP
Processo: 2015717-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Cancelamento ou abstenção da inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.